Tribunal: TJES
Processo: 5003285-77.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003285-77.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DANIEL PIRES CAMPOS

COATOR: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato contra ato do Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, que o excluiu do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, regido pelo Edital nº 001/2024, sob a justificativa de rescisão contratual anterior com base na “conveniência administrativa”. O impetrante alega ilegalidade do ato por ausência de motivação concreta e desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Pleiteia a anulação do ato de exclusão e sua reintegração às fases subsequentes do certame. Liminar foi deferida e posteriormente confirmada no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exclusão automática de candidato em processo seletivo simplificado com base em cláusula editalícia que prevê a eliminação de ex-contratados cujo vínculo anterior foi rescindido por “conveniência administrativa”; (ii) estabelecer se tal exclusão viola o direito líquido e certo do impetrante de prosseguir no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 12.8 do Edital nº 001/2024, que autoriza a eliminação de candidatos com contrato anterior rescindido por conveniência administrativa, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser aplicada de forma automática e desmotivada.

A rescisão anterior do contrato do impetrante, conforme Portaria nº 1965-S/2023, não teve caráter punitivo nem demonstrou qualquer inaptidão funcional, de modo que sua utilização como critério eliminatório absoluto é desproporcional e viola o princípio da isonomia.

A jurisprudência do STJ, especialmente no RMS nº 67.040/ES, já consolidou entendimento pela ilegalidade de cláusulas editalícias que impedem a participação de candidatos com base exclusiva em rescisões por conveniência administrativa, sem justificativa plausível.

A exclusão do impetrante configurou restrição desarrazoada a direito subjetivo de acesso a cargos públicos e extrapolou os limites da discricionariedade administrativa, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para controle de legalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A cláusula editalícia que elimina automaticamente candidato com contrato anterior rescindido por conveniência administrativa, quando ausente caráter punitivo ou motivação concreta, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

A atuação do Judiciário para anular tal ato não configura indevida incursão no mérito administrativo, tratando-se de controle de legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 67.040/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 17.12.2021; TJES, MS nº 5010550-67.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 07.02.2024; TJES, AI nº 5010235-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa De Oliveira, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Telefone:
(27) 3334-2316

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5003285-77.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DANIEL PIRES CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DANIEL PIRES CAMPOS
contra suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que o excluiu do Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, regido pelo Edital n.º 001/2024.

Na petição inicial de ID nº 7659940, em resumo, o impetrante alega que participou do referido processo de seleção, apresentando toda a documentação exigida, mas foi surpreendido com sua exclusão do certame sob o genérico argumento de "conveniência da administração", conforme publicado na Nota de Exclusão de ID nº 7665780.

Sustenta que o ato administrativo que o eliminou está eivado de ilegalidade, porquanto carece de fundamentação idônea e plausível, violando seu direito líquido e certo de prosseguir no certame, uma vez que preenche todos os requisitos legais e editalícios para a vaga pretendida.

Afirma, ainda, que possui reputação ilibada e vasta experiência na área, tendo exercido a função de agente penitenciário desde o ano de 2008, o que o qualifica para o cargo almejado.

Com amparo nesses fundamentos e no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, requereu o deferimento da medida liminar a fim de suspender o ato de exclusão e garantir sua imediata reintegração às demais fases do processo seletivo, com a consequente reserva de vaga. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança para anular o ato coator e confirmar sua participação e, em caso de aprovação, sua contratação.

O pleito liminar foi deferido pela decisão de ID nº 7897478, para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão e determinar o retorno imediato do impetrante às demais etapas do processo seletivo, com a reserva de vaga.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora no ID nº 7997292, defendendo a legalidade do ato de exclusão com base no item 12.8 do edital e no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, argumentando que o impetrante teve contrato anterior rescindido por conveniência administrativa há menos de três anos.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Agravo Interno no ID nº 7997148, pugnando pela reforma da decisão que deferiu o pleito liminar, reiterando os argumentos de legalidade do ato e da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID nº 9966595, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no mérito da causa.

A controvérsia central do presente
mandamus
reside na análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do certame, fundamentado na cláusula 12.8 do edital, a qual prevê a eliminação de candidato que teve contrato anterior com a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) rescindido por "conveniência administrativa" nos últimos 03 (três) anos.

O impetrante alega que tal exclusão, baseada em um motivo genérico e desprovido de fundamentação concreta, viola seu direito líquido e certo de participar do processo seletivo, para o qual demonstrou preencher todos os requisitos necessários.

Pois bem. Analisando os autos e com o devido aprofundamento na matéria controvertida, vislumbra-se a existência do direito líquido e certo alegado.

O ato de exclusão do impetrante, constante no ID nº 7665780, aponta como motivo unicamente a expressão "Conveniência ADM". Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora e da documentação acostada, a Administração Pública aplicou o disposto no item 12.8 do Edital nº 001/2024, que estabelece:

“12.8. O candidato que houver sido contratado anteriormente pela Sejus, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no cargo de Inspetor Penitenciário e/ou Monitor de Ressocialização Prisional, e que teve seu contrato rescindido, nos últimos 03 (três) anos, por razões de conveniência administrativa, seja decorrente de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, seja decorrente de ato motivado pela Corregedoria, ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo simplificado”.

O impetrante, de fato, teve um vínculo contratual anterior rescindido por conveniência da Administração, conforme Portaria nº 1965-S, de 11 de outubro de 2023, publicada a menos de três anos do início do certame em questão.

Contudo, a questão a ser dirimida não se limita à mera subsunção do fato à norma editalícia, mas abrange, precipuamente, a análise da razoabilidade e da proporcionalidade de tal regra restritiva.

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma crítica a cláusulas editalícias que promovem a eliminação automática de candidatos com base em rescisões contratuais anteriores por conveniência administrativa, quando desprovidas de caráter punitivo.
No julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, que versava sobre caso
idêntico
originado neste Estado, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento sobre o tema
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo. 4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal.
5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.
6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

A rescisão por "conveniência administrativa" é um ato discricionário que, em si, não denota qualquer demérito, falta ou inaptidão por parte do servidor. Utilizar tal fato, ocorrido no passado e sem natureza sancionatória, como um impeditivo absoluto para uma nova participação em processo seletivo, configura uma penalidade que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento do STJ, também já se manifestou em casos idênticos, reconhecendo a ilegalidade de cláusulas dessa natureza:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 – INSPETOR PENITENCIÁRIO – ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO –
VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESARRAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO TJES E STJ
– SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo [...].
3 - Sobre o tema, colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.”
(TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5010235-73.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Júlio César Costa De Oliveira - Julgado em: 16/05/2023). 4 - Segurança concedida 5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado. (TJES – 1ª Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas – Mandado de Segurança n.º 5010550-67.2023.8.08.0000 – Rel. Des.ª Janete Vargas Simões – j. 07/02/2024).

A argumentação do ente estatal, no sentido de que a atuação judicial estaria invadindo o mérito administrativo, não prospera. O controle exercido pelo Poder Judiciário, no presente caso, não se imiscui na conveniência ou oportunidade da Administração em estabelecer os critérios de seleção, mas sim na legalidade e constitucionalidade de tais critérios. Uma regra editalícia que viola princípios basilares da Administração Pública, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a isonomia, é um ato ilegal e, portanto, passível de controle judicial.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que a rescisão anterior do contrato do impetrante tenha se dado por motivo que desabone sua conduta ou que demonstre sua inaptidão para o exercício da função.

Dessa forma, o ato administrativo de exclusão, ao aplicar uma cláusula editalícia ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violou direito líquido e certo do impetrante de prosseguir no certame.

Por tais razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida (ID nº 7897478), declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante
DANIEL PIRES CAMPOS
do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.º 001/2024, determinando seu retorno definitivo às demais etapas do certame e, caso aprovado em todas elas, dentro do número de vagas, sua consequente contratação.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (ID nº 7997148).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conceder a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada para, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida (ID nº 7897478), declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante
DANIEL PIRES CAMPOS
do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.º 001/2024, determinando seu retorno definitivo às demais etapas do certame e, caso aprovado em todas elas, dentro do número de vagas, sua consequente contratação.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão Virtual de 09.09.2025 a 12.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.